Tribunal: TJDFT
Processo: 0733780-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. CORREÇÃO DAS PRESTAÇÕES. NECESIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1-Na questão, a agravante sustentou ter pago as parcelas de seu empréstimo em excesso, em decorrência da aplicação equivocada da taxa de juros contratada.
2-Em defesa de sua tese, apresentou planilha de cálculos elaborada por profissional de sua escolha. Neste caso, a matéria em debate não prescinde da produção de provas, sujeita primeiramente ao contraditório e ampla defesa.
3- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.